Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA DECLARADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins de sujeição à recuperação judicial, a consolidação dos créditos trabalhistas não se condiciona ao provimento judicial que declare a sua existência, bastando, para tanto, vínculo jurídico preexistente entre as partes. A sentença de reclamação trabalhista que reconhece o direito do trabalhador ao recebimento de determinada verba não constitui este crédito, mas apenas o declara.
2. A habilitação de crédito reconhecido em acordo homologado em ação trabalhista no quadro geral de credores, sem correção monetária, veda a deflação, sob pena de infringência à sentença transitada em julgado e injustificada redução do seu valor.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.